Tribunal: STF
Processo: AI 105525
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
Recurso   extraordinário.    Indeferimento.    Agravo    de
instrumento  a  que  se  negou  seguimento.  Interposição  de  agravo
regimental, com as mesmas razoes expostas  nas  petições  do  recurso
extraordinário e agravo de instrumento, sem alegação nova que pudesse
infirmar a decisão impugnada.
          Agravo regimental improvido.